Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO SRC/BACEN. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Banco Itaú), em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais formulados pelo requerente/recorrido, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Em suas razões (ID 57380973), o banco recorrente alega a inexistência de provas dos prejuízos decorrentes da inscrição e da permanência do nome do recorrido no sistema SRC/BACEN, e que o recorrido teria juntado, apenas, um print de conversa constando a informação de recusa automática, sem indicar a motivação da negativa, afastando o nexo causal. Afirma que a inscrição de débitos no SCR/BACEN é obrigatória e que não cometeu ato ilícito, uma vez que os valores seriam devidos. Sustenta a não ocorrência de danos morais. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57380974). Contrarrazões apresentadas (ID 57380978).
3. Na origem, o recorrido afirmou que foi cliente do Banco Itaú de abril/2011 a abril/2019. Relatou ser motorista de aplicativo e que tinha a intenção de trocar seu carro, de modo que, em setembro de 2023, tentou adquirir um veículo novo, mas teve seu financiamento negado junto ao banco Votorantim. Alegou que, ao indagar o vendedor sobre o motivo da negativa, teria recebido a informação de que havia registro de prejuízo, incluído pelo banco recorrente, junto ao sistema SCR/BACEN. Sustentou, assim, que foram lançados prejuízos indevidos pelo Banco Itaú, relativos ao período de 01/2019 a 06/2020, sendo que encerrou sua conta em abril/2019 (ID 57380949), postulando indenização por danos morais. Esclareceu que as inscrições feitas pelo Banco Pan também são indevidas, o que seria averiguado em processo distinto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A jurisprudência destas Turmas Recursais, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o sistema SCR/BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Nesse sentido: Acórdão 1833049, 07109279420238070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
6. Contudo, da análise dos autos, nota-se que, apesar de serem indevidos os prejuízos lançados pelo Banco Itaú, uma vez que este não logrou comprovar a existência da dívida, é necessário ressaltar que o consumidor possuía, à época, outros débitos lançados no sistema, oriundos do Banco Pan S.A. (ID 57380950, págs. 1 a 5). Apesar de alegar que estas anotações também são indevidas, o recorrido deixou de comprovar tal fato nos autos, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Assim, em aplicação analógica da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais.
8. Ademais, não é possível verificar, a partir dos documentos de IDs 57380951 e 57380952, que sequer apontam a data da mensagem, a existência de nexo causal entre a negativa de financiamento do veículo e a inscrição objeto destes autos, o que é requisito para a reparação civil, notadamente se a concessão de crédito pressupõe análise de condições econômico-financeiras do requerente. Ressalta-se que, além da ausência de nexo causal, tampouco foi demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, não se verificando dos fatos narrados, situação que tenha lhe causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.